Tribunal: TJPA
Processo: 0818007-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818007-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. ATO POSTERIOR SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em fase de cumprimento de sentença de ação civil pública, por intempestividade, em face de decisão que atribuiu à recorrente o ônus de custear honorários de perícia técnica.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando (i) a intimação da decisão impugnada e (ii) a alegação de que a contagem do prazo deveria ter como termo inicial publicação posterior, referente a ato superveniente.

III. Razões de decidir.

3. A decisão efetivamente impugnada foi proferida em 11/03/2025, com intimação das partes em 24/4/2025, iniciando-se daí o prazo de 15 dias úteis para o agravo de instrumento (CPC, arts. 219 e 1.003, § 5º).

4. Encerrado o prazo recursal em 16/5/2025, o agravo de instrumento somente foi protocolado em 27/8/2025, caracterizando-se a intempestividade.

5. A publicação posterior indicada pela agravante não reabre prazo recursal quando não há alteração substancial do conteúdo decisório, incidindo a preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da intimação da decisão efetivamente impugnada; ato posterior sem alteração substancial do conteúdo decisório não reabre prazo recursal já precluso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, §5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 0100079-23.2020.8.26.9043, Rel. Des. José Daniel Dinis Gonçalves, 1ª Turma Cível, j. 20/08/2020.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2026.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão unipessoal proferida por este relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº
0000195-23.2010.8.14.0081
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que imputou à agravante o ônus da realização de perícia técnica, nos autos de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante. III. Razões de decidir.

3. A decisão recorrida foi disponibilizada às partes em 24/4/2025.

4. O prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso se encerrou em 25/5/2025.

5. O agravo foi protocolado apenas em 27/8/2025, após o prazo legal, restando intempestivo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis contados da intimação da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º e 932, III.

Em suas razões (id. nº
32148441 - pág. 1/3
), a empresa agravante sustenta que houve equívoco na apreciação do prazo recursal adotada na decisão agravada.

Alega que o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de id. nº 151439550, proferida nos autos do processo nº 0000195-23.2010.8.14.0081, cuja publicação ocorreu em 5/8/2025, conforme registro constante no sistema PJe.

Defende, assim, que tendo o recurso sido distribuído em
27/8/2025, deve ser reconhecida a sua tempestividade.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento, a fim de que sejam apreciadas as teses recursais nele deduzidas.

Requer, ainda, que todas as intimações e/ou publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, já cadastrado nos autos, sob pena de nulidade.

O agravado apresentou contrarrazões (id. nº 34200933 - pág. 1/4), sustentando o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

Aduz que a parte agravante foi intimada da decisão recorrida em 21/5/2025, iniciando-se, a partir de então, o prazo legal de 15 (quinze) dias para interposição do recurso.

Defende que o agravo de instrumento somente foi protocolado em 27/8/2025, quando já estava escoado o prazo recursal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão agravada.

Os autos vieram distribuídos a esta relatoria.

Consta, ainda, no id. nº
31579387 - pág. 1, ciência do Ministério Público acerca da decisão de id. nº 31443571 - pág. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço do agravo interno e o submeto à apreciação colegiada.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

Não assiste razão à agravante.

Na origem, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que atribuiu à recorrente o ônus de custear os honorários da prova pericial técnica, nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0000195-23.2010.8.14.0081, em fase de cumprimento de sentença.

Consta dos autos que a decisão impugnada de id. nº 138551141 - pág. 1/ 3 foi proferida em 11/3/2025, tendo as partes sido intimadas em 24/4/2025 conforme certidão de id. nº 141768035 - pág. 1/2.

A partir dessa intimação em 24/4/2025 teve início o prazo recursal de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento pela empresa Equatorial, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No mesmo sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/TJSP,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – NAO CONHECIMENTO.
Agravo de instrumento protocolizado fora do prazo de interposição, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC. Recurso interposto fora do prazo. Não conhecimento.

(TJ-SP - AI: 01000792320208269043 SP 0100079-23.2020.8 .26.9043, Relator.: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2020)
(grifei)

Assim, o prazo recursal se encerrou em 16/5/2025, mas o recurso de agravo de instrumento, processo nº 0818007-69.2025.8.14.0000, somente foi protocolado em 27/8/2025, quando já escoado o prazo legal.

A agravante sustenta que o recurso teria sido interposto em face da decisão de id. nº 151439550, publicada em 5/8/2025, razão pela qual defende, no recurso de agravo interno, a tempestividade do referido recurso.

Todavia, a tese não procede.

Acontece que a agravante, em verdade, pretende deslocar o termo inicial da contagem do prazo recursal, vinculando-o a ato posterior, em afronta a preclusão temporal.

Com efeito, eventual pronunciamento posterior a decisão de id. nº 138551141-pág. 1/3, proferida em 11/3/2025 no Processo nº 0000195-23.2010.8.14.0081, desacompanhada de alteração substancial do conteúdo decisório anteriormente lançado, não tem o condão de reabrir prazo recursal já consumado, tampouco de afastar a intempestividade do agravo de instrumento nº 0818007-69.2025.8.14.0000.

Desse modo, não há fundamento apto a afastar o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2026